Tribunal: TJBA
Processo: 0003962-44.2019.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003962-44.2019.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENILSON DE JESUS CRUZ e outros

Advogado(s)
:
AMAURI CORREIA CONCEICAO DA CRUZ

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Apelação criminal. Honorários advocatícios. Defensor dativo. Nomeação em razão da ausência de Defensoria Pública. Competência do juízo criminal para fixação. Parâmetro de valor. Redução. Parcial provimento.

I Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão, que declarou extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição, e fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, diante da inexistência de Defensoria Pública na comarca. O Estado, em suas razões, alegou nulidade da nomeação do defensor dativo e da condenação ao pagamento de honorários, bem como a necessidade de redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar:

i) se há nulidade na nomeação do defensor dativo e na condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, por suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa;

ii) se compete ao juízo criminal a fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo;

iii) se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se adequado ou deve ser reduzido, considerando a ausência de tabela própria no Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

3.

A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente Defensoria Pública na comarca, não havendo irregularidade a ser sanada.O juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

4. Não se verifica prejuízo à parte recorrente, que foi devidamente intimada e exerceu seu direito de defesa em sede recursal, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade.

5.O defensor dativo exerce múnus público, devendo ser remunerado pelo Estado pelos serviços prestados, ainda que não exista tabela própria de honorários no ente federativo.

6.

As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB servem apenas como parâmetro, não vinculando o magistrado, que deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

7.

Considerando o trabalho realizado e a ausência de tabela específica no Estado da Bahia, é razoável a adoção, a título de parâmetro, da tabela de honorários do Estado de Minas Gerais, fixando-se o valor em R$ 1.621,70.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios pelo juízo criminal, quando inexistente Defensoria Pública na comarca.

2. O valor dos honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser utilizado como parâmetro tabela de outro ente federativo, na ausência de regulamentação local."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º;
CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.437.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020;
STJ, CC 113.403/ES, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/11/2010.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0003962-44.2019.8.05.0230, sendo Agravante ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator